Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O simples ajuizamento de ação revisional não inibe a obrigação da agravante de pagar o valor contratado, conforme o disposto no enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório.
3. O pedido de consignação em pagamento não se justifica, haja vista que o depósito a menor não elidirá a mora e, portanto, não trará nenhuma utilidade à agravante nesta fase processual.
4. Recurso conhecido e não provido.